Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-50.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESISTÊNCIA DO SEMESTRE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OFERTA DE ESTÁGIO. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA SOMENTE NO SEMESTRE DO ANO SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que não conheceu do pedido contraposto e julgou improcedente os pedidos iniciais consistentes em condenar a parte ré/recorrida a pagar a quantia de R$27.360,00, a título de lucro cessante, referente a dois anos de estágio, e R$ 880,00, a título de reparação por dano moral. Em suas razões, em síntese, sustenta que decorrência da falha na prestação de serviço da ré foi impedido ser contratada para exercer atividades de estágio, o que lhe terei gerado prejuízos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, à mingua de elementos capazes de elidir a presunção de sua hipossuficiência, bem como documentos juntados aos autos. Contrarrazões apresentadas.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é desnecessária a produção de prova oral para apuração sobre as circunstâncias da proposta de acordo e do pagamento ou regularização de sua matrícula junta à instituição de ensino. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Narra a autora que era aluna da requerida cursando a faculdade de direito, mas que trancou sua matrícula no segundo semestre de 2023, por inadimplência. Alega que no final desse ano foi lhe oportunizado um estágio, mas para formalização do estágio necessitaria estar regular e matriculada na instituição de ensino. Com efeito, procurou a ré para regularização de suas pendências financeiras. Todavia, aduz que mesmo quitada com suas obrigações a sua matrícula estaria cancelada, motivo pelo qual a impediu a sua contratação no estágio, causando-lhe prejuízos os quais foram pleiteados no presente feito.
VI. Depreende-se dos autos, que a matrícula da autora relativa ao segundo semestre de 2023 consta que a autora desistiu do curso em 05.06.2023 (ID 61588266) e que o estágio foi ofertado em 24.10.2023, conforme consta do termo de compromisso de estágio (ID 61587704). Assim, a autora não estava matriculada na instituição de ensino quando foi lhe ofertado o estágio, de modo que a nova matrícula somente se daria no início do ano de 2024, pois a renovação da matrícula é semestral.
VII. Dessa forma, ante a ausência de vínculo com a instituição de ensino no segundo semestre do ano de 2023, não se evidencia qualquer falha na prestação de serviço da parte recorrida, ônus que lhe cabia provar, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Assim, a sentença deve ser mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.